Tribunal: TJMT
Processo: 1027658-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027658-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAELA ANDREZA MACEDO DOS SANTOS - CPF: 027.439.851-60 (ADVOGADO), OSVALDECI CORREA - CPF: 203.775.091-91 (AGRAVANTE), GUAPORE PECUARIA SA - CNPJ: 03.471.281/0001-59 (AGRAVADO), RAFAEL BARBOSA MAIA - CPF: 336.574.198-45 (ADVOGADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ALIMENTAR. DEMORA INJUSTIFICADA NA OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, por ausência de comprovação da origem alimentar e pela demora injustificada na apresentação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a quantia inferior a 40 salários mínimos bloqueada em conta corrente é impenhorável, mesmo sem prova de sua origem poupada ou alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC se aplica a valores poupados, mesmo fora de conta poupança, desde que comprovada sua natureza de reserva financeira.

A ausência de prova da origem dos valores e a movimentação típica de conta corrente descaracterizam a proteção legal.

Compete ao devedor demonstrar que os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC.

A demora de oito meses para apresentar a exceção, sem justificativa, enfraquece a pretensão de desbloqueio e corrobora a manutenção da constrição.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por OSVALDECI CORREA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0038982-31.2010.8.11.0041, movida por GUAPORÉ PECUÁRIA S. A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta com fundamento na impenhorabilidade da quantia bloqueada via SISBAJUD.

Nas razões de Id. 307316377, o agravante sustenta: (i) a hipossuficiência econômica, circunstância que justifica o pedido de concessão da assistência judiciária, nos termos do art. 98 do CPC, razão pela qual não procedeu ao preparo; (ii) que a decisão agravada desconsiderou a natureza alimentar da quantia constrita (R$ 5.049,92), bloqueada em contas correntes vinculadas ao agravante, pessoa idosa e beneficiária de Benefício de Prestação Continuada – BPC; (iii) que os valores bloqueados são inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, encontrando-se abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, cuja interpretação extensiva é admitida pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, inclusive alcançando contas correntes, aplicações financeiras e papel-moeda; (iv) que não restou comprovada má-fé, fraude ou abuso de direito, ônus que competia à parte exequente; (v) que o Juízo
a quo
incorreu em cerceamento de defesa ao não intimar a Defensoria Pública para manifestação após o bloqueio judicial; (vi) que a eventual demora no ajuizamento da exceção de pré-executividade deve ser relativizada, ante a vulnerabilidade social do agravante.

Requer, assim, liminarmente, a concessão da assistência judiciária e do efeito suspensivo ao recurso, de modo a impedir a liberação do valor bloqueado até o julgamento do agravo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade da quantia constrita.

Com o agravo, junta os documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, no Id. 309871391.

As informações prestadas pelo Julgador
a quo
foram acostadas no Id. 318231385.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 316746350, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia emerge no seio da execução de título extrajudicial promovida por GUAPORÉ PECUÁRIA S.A. em face de OSVALDECI CORREA, visando à satisfação de crédito oriundo de notas promissórias rurais.

Mediante requisição da parte exequente, houve bloqueio judicial de valores em contas do executado OSVALDECI CORREA, via SISBAJUD, no montante de R$ 5.049,92 (cinco mil e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos).

Instado, o executado arguiu a impenhorabilidade dos valores bloqueados, alegando se tratar de verbas de natureza alimentar e/ou inferiores a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo a penhora sobre os valores bloqueados, em razão da ausência de prova de sua natureza alimentar ou da caracterização como conta poupança, bem como pela demora injustificada do executado em apresentar a exceção, aproximadamente oito meses após o bloqueio.

Pois bem.

O agravante sustenta que os valores bloqueados são de natureza alimentar ou inferiores a 40 salários-mínimos, o que atrairia a proteção legal, com respaldo em precedentes do STJ que estendem a regra da impenhorabilidade também a depósitos em conta corrente e fundos de investimento. Alega ainda ser pessoa idosa e beneficiária de Benefício de Prestação Continuada – BPC, o que reforçaria a natureza alimentar dos valores.

Por outro lado, a agravada argumenta que o devedor não comprovou a origem alimentar das quantias constritas, salientando que a regra do art. 833, X, do CPC não pode ser aplicada de forma absoluta, sob pena de inviabilizar execuções de menor valor.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

“é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (EREsp 1.330.567/RS, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).

E, ainda, que:

2. "Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade.”
(STJ - AgInt no REsp: 1971194 SP 2021/0346784-9, Data de Julgamento: 14/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

O Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).

Contudo, não se pode esquecer que para gozar da impenhorabilidade não pode haver movimentação constante na conta corrente ou poupança, justamente para que a finalidade da norma seja preservada, isto é, de economizar, de resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida.

Na hipótese dos autos, não existe comprovação suficiente de que os valores bloqueados derivem de benefício previdenciário ou assistencial creditado em conta bancária vinculada à sobrevivência do agravante. Não foram juntados extratos bancários, nem documentos que atestem a movimentação dos valores e sua origem, ônus que cabia à parte que invoca a exceção de impenhorabilidade.

Ademais, a demora de aproximadamente oito meses entre o bloqueio (novembro de 2023) e o ajuizamento da exceção de pré-executividade (julho de 2024), sem justificativa plausível, foi expressamente destacada pela instância de origem como elemento que enfraquece a urgência e o
periculum in mora
, justificando o indeferimento liminar da pretensão de levantamento da constrição.

Portanto, a meu ver, não há violação ao disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, pois o que o legislador pátrio buscou resguardar é a proteção das pequenas reservas financeiras e não o desvirtuamento do instituto para proteger o devedor frente seu credor, com o objetivo de impossibilitar a execução da dívida.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR BLOQUEADO VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ALIMENTAR. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO PARA FINALIDADES DIVERSAS.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, convertendo-os em penhora, no curso de ação de execução de cédula de crédito bancário ajuizada pelo fundo exequente. O agravante sustentou que os valores são oriundos de aposentadoria e destinados à sua subsistência, portanto, impenhoráveis (art. 833, incs. IV e X, do CPC). II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de valor depositado em conta poupança, com movimentação financeira regular, quando o executado não comprova sua origem exclusivamente alimentar e intenção de reserva financeira. III. Razões de decidir A impenhorabilidade dos incs. IV e X do art. 833 do CPC é relativa, admitindo exceções. No caso, constatou-se movimentação típica de conta corrente na conta informada como poupança, incompatível com a natureza de reserva financeira. Além disso, o agravante figura como sócio administrador de empresa ativa com capital social significativo, o que reforça a ausência de verossimilhança quanto à alegação de natureza alimentar exclusiva dos valores constritos e fragiliza a alegação de impenhorabilidade. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Nos exatos termos do §3o, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 854, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021; TJMT, RAI no 1011232-72.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.06.2024.”
(N.U 1012109-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025, Publicado no DJE 10/08/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA
– IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.
É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada
(STJ – 3a T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)” (AI 179787/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025